Tribunal: TJDFT
Processo: 0703957-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703957-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DF PLAZA LTDA EMBARGADO: SANDRA CRISTINA FATIMA FRIOLI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Opõe DF PLAZA LTDA embargos de declaração contra a decisão monocrática (id 24016114) que não conheceu do seu agravo de instrumento por entender prejudicado em razão de ter sido proferida sentença de mérito no feito de origem. Em suas razões (id 24302058), a embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no decisum, uma vez que a prolação de sentença nos autos originários não implica automaticamente na prejudicialidade do recurso interposto, haja vista a manutenção do seu interesse na denunciação da lide. Defende ainda que houve omissão quanto a ausência de fundamentação acerca da alegada prejudicialidade, bem como não foi previamente intimada para se manifestar acerca do tema. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para que o agravo de instrumento seja processado e julgado. Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou improvimento do recurso e pela condenação da embargante ao pagamento da multa no importe de 2% do valor atualizado da causa por interpor recurso manifestamente protelatório, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, rejeito o pedido em contrarrazões de não conhecimento do recurso, posto que não vislumbro que os presentes embargos sejam manifestamente inadmissíveis. Logo, devem ser conhecidos, porquanto presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. A despeito das alegações da embargante, não se vislumbra no decisum qualquer mácula, visto que a matéria (perda de objeto em razão da prejudicialidade do agravo por sentença posterior), foi apreciada de forma ampla, clara e coerente. Insta ressaltar que não se deve confundir a fundamentação sucinta, como o caso requereu, com a ausência dela, sobretudo quando restou suficientemente demonstrado a motivação que ensejou a perda do objeto. Ademais, a contradição atacada por aclaratórios é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. A embargante deve indicar especificamente uma incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva, o que não ocorreu na espécie. Outrossim, além de não ser um dos requisitos do art. 1.022 do CPC, in casu, prescindiu de prévia intimação sobre a prejudicialidade do recurso, pois eventual reforma da decisão agravada não prevaleceria sobre a sentença prolatada. Acresça-se ainda que, a priori, não haverá prejuízo ou preclusão a agravante, já que poderá, caso entenda adequado, suscitar tal tema em preliminar de apelação, prestigiando assim os princípios processuais da efetividade e celeridade, inteligência do §1o do art. 1.009 do CPC. Nesse contexto, a indevida tentativa da recorrente em rediscutir a prejudicialidade do recurso não é pertinente à via recursal eleita. Desse modo, para a revisão da decisão, a embargante deve se valer dos meios próprios, sendo este o entendimento deste TJDFT: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso - providência incompatível com a via eleita. 3. Trata-se de inovação recursal a alegação, nos embargos de declaração, de teses não arguidas na instância inferior ou em contrarrazões recursais e que não constam no acórdão embargado. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1319251, 07117699420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021.)” Por fim, não prospera o pedido da embargada, pelo neste momento processual, de condenação da embargante na multa prevista no §2o do art. 1026 do CPC, uma vez não restou caracterizado o ato manifestamente protelatório, mas tão somente o exercício legítimo do direito de recorrer. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora